Tribunal: TJPA
Processo: 0002205-36.2013.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002205-36.2013.8.14.0016

APELANTE: ELIZANGELO LEANDRO DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, “D”, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa de
Elizangelo
Leandro de Paula, condenado pelo Tribunal do
Júri
,
à
pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP). A defesa requereu novo julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP) e, subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria da pena, por suposta injustiça na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, ensejando novo julgamento; e (
ii
) estabelecer se a dosimetria da pena imposta deve ser revista, em razão de suposta incorreção na valoração negativa da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
O art. 593, III, “d”, do CPP, autoriza novo julgamento apenas quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não se admitindo o simples dissenso interpretativo sobre os fatos. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pela Constituição (art. 5º, XXXVIII, “c”), somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais.

04.
A decisão dos jurados encontra robusto amparo no conjunto probatório, composto por diversos testemunhos colhidos em sede policial, judicial e plenária, que atribuem ao apelante a prática de agressões físicas prévias à consumação do homicídio, contribuindo de forma direta para o resultado morte.

05.
As declarações da testemunha
Marcilene
Santana, que confirmou em juízo as agressões perpetradas pelo réu, mesmo tendo se silenciado em plenário por receio, foram consideradas válidas e levadas ao conhecimento dos jurados, preservando seu valor probatório.

06.
A negativa de autoria apresentada pelo apelante é isolada e dissociada do restante da prova oral, a qual aponta de forma convergente sua participação ativa no crime.

07.
A dosimetria da pena observou os parâmetros do art. 59 do CP, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da conduta social, devidamente fundamentada em elementos concretos — histórico de conflitos e perturbações comunitárias.

08.
A majoração da pena em razão da conduta social encontra respaldo na jurisprudência e doutrina, e a fração de aumento foi mantida sem alteração por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
e ao art. 617 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01.
A decisão do Tribunal do Júri não pode ser desconstituída quando amparada em conjunto probatório mínimo e coerente, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos.

02.
A valoração negativa da conduta social do réu, quando fundamentada em elementos concretos e desvinculada do fato criminoso, legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

03.
Em recurso exclusivo da defesa, não é possível agravar a pena ainda que constatada irregularidade na dosimetria, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 593, III, “d”, e 617.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Criminal nº 0050105-85.2021.8.06.0071, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 26.03.2024,
publ
. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

ELIZÂNGELO LEANDRO DE PAULA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de

14 (quatorze)
anos de reclusão, em regime
inicial
fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV,

do Código Penal, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves/PA.
(ID
6077684
)

Em suas razões
recursais
(ID 60
776686)
,
a defesa do apelante pleiteia a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto ausentes elementos suficientes de convicção quanto à participação do recorrente no crime imputado. Sustenta, ainda, a necessidade de reforma da

dosimetria da pena, aduzindo a existência de equívocos ou injustiças na fixação da reprimenda definitiva, requerendo, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença condenatória ou, subsidiariamente, para redimensionar a pena imposta.

Em contrarrazões
(ID 6077688)
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
o total
improvimento do recurso.

Nesta instância superior
(ID 6873922)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
o

des
provimento do apelo interposto.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MERITO

2.1. DA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
E
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

Em suas razões, a defesa requereu a
realização de novo julgamento
, com fundamento no
art. 593, III, “d”, do CPP
, sob o argumento de que a decisão do júri foi
manifestamente contrária às provas dos autos
. Subsidiariamente, pleiteou a
revisão da dosimetria da pena
, apontando erro ou injustiça na sua aplicação.

A
ntes de examinar, os argumentos apresentados pela defesa do apelante, vejamos o que consta da denúncia (ID
607
7595
):

(...)
“
Narram os autos do inquérito policial n° 131/2013.000001-4, instaurado
mediante auto de prisão em flagrante delito que no dia 03/03/2013, por volta das 19:30 h, encontravam-se em um bar localizado no bairro Ror do Campo, núcleo urbano de Chaves- PA
,
DERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, vulgo TECA; seu primo, DINAILSON FERREIRA, vulgo XUXINHA
,
qualificado à fl. 21; IAN RIBEIRO BRANDÃO, qualificado à

fl. 25, quando foram agredidos por um grupo rival, entre os quais estavam WILKER DE LALOR QUARESMA, EDLÚCIO DE ASSUNÇÃO BARBOSA, vulgo CHIOUINHO;
ELIZÂNGELO LEANDRO DE PAULA, vulgo GERICO
e

outros.
No momento das agressões dirigidas a DINAILSON FERREIRA
, vulgo XUXINHA e
I
AN RIBEIRO BRANDÃO
, o primeiro veio a cair no chão desmaiada, o que motivou seu primo, DERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, vulgo TECA, a defendê-lo com um pedaço de pau
dos agressores, ocasião em que ELIZÂNGELO LEANDRO DE PAULA, vulgo GERICO aplicou-lhe um violento golpe com um pedaço de pau na cabeça, vindo a vítima a cair no chão
, ocasião em que EDLÚCIO DE ASSUNÇÃO BARBOSA, vulgo CHIQUINHO
aproximou-se da vítima e com o terçado que possuía na ocasião, aplicou-lhe violento golpe na região cervical (nuca) provocando as lesões descritas no laudo de fl. 07, as quais ocasionaram a morte da vítima, que quase teve a cabeça decepada com o golpe
.

Conforme a apuração policial,
os grupos rivais eram inimigos e sempre que se encontravam, provocavam-se, o que ocasionou a briga que redundou na morte da vítima, quando
a mesma
foi defender o primo
.

Diante do exposto, por ter matado a vítima DERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, vulgo TECA
,
utilizando meio cruel, qual seja, golpe de terçado, e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, que se encontrava desmaiada no chão, denuncio a V. Exa. EDLÚCIO DE ASSUNÇÃO BARBOSA, vulgo CHIQUINHO como incurso nas disposições penais do

crime tipificado no art. 121, § 2°, incisos III

e IV do CPB e ainda por atingir a cabeça da vítima DERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, vulgo TECA com um

pedaço de

pau, fazendo-a desfalecer e assim concorrendo para

a sua

morte,
denuncio
a V. Exa. ELIZÂNGELO LEANDRO DE PAULA, vulgo GERICO como incurso nas disposições penais do crime tipificado no art. 121, § 2°, incisos III e IV c/c art. 29 do CPB
”
(...)

São os fatos.

Em tempo, registre-se que
o titular da ação penal, no decorrer da instrução probatória (ID 607
7617, págs. 120/121), realizou aditamento a denúncia,
para incluir como denunciados os nacionais Odair José Furtado dos Santos, vulgo “Caroço”,
Ezequiel da Silva de Assunção,
Dinailson
Ferreira, vulgo, “Xuxinha”,
Wilker de
Lalor
Quaresma,
Ian Ribeiro Brandão,
Clenildo
de Assunção da Silva, vulgo, “Preto”, Aluísio
Barbosa Ribeiro, vulgo “Velha” e Lucas Nascimento Souza. Esclareceu o
dominus litis
, em síntese, que
os demais denunciados, além do apelante e do nacional
Edúlcio
de Assunção Barbosa,
concorreram para a prática do crime de homicídio
.

O aditamento a inicial, foi recebido pelo juízo singular nos termos da decisão de ID
6077618).

Finalizada a instrução probatória, o juízo
a quo,
por meio de decisão de pronúncia (ID
6077667,

págs. 465/472
), declarou extinta a punibilidade de Aluísio Barbosa Ribeiro e Ian Ribeiro Brandão,
considerando o
falecimento
dos acusados,
bem como,
absolveu sumariamente
o nacional
Dinailson
Ferreira, nos termos dispostos no art. 415,
II, do
CPP,
e

impronunciou
os réus Odair
José Furtado dos Santos, Ezequiel da Silva Assunção, Wilker de
Lalor
Quaresma,
Clenildo
de Assunção da Silva e Lucas Nascimento de Souza, com fulcro no art. 414,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ainda de acordo com a decisão anterior, os
réus

Elizangelo
Leandro de Paula e
Ed
l
ú
cio
de Assunção Barbosa, foram pronunciados
pelo crime previsto no art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP
e submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri,
sendo nacional
Edlúcio
Barbosa,
absolvido
pelo C0nselho de Sentença,
enquanto

Elizangelo
Leandro
de Paula
, foi
condenado
à uma pena de quatorze anos de reclusão, a ser cumprida regime inicial fechado,
recorrendo a instância da presente sentença.

Como mencionado alhures, a defesa sustenta

que a decisão dos jurados diverge das provas constantes nos autos
, requerendo, nesse contexto,
a
submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, admite-se a
anulação
/rescisão
do julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão proferida pelos jurados
se revelar
manifestamente contrária à prova dos autos.

Tal hipótese de rescindibilidade, todavia, não autoriza a reapreciação da valoração das provas realizada pelo Conselho de Sentença, tampouco legitima a substituição do juízo de mérito por parte do órgão revisor.

A anulação do veredicto, nesse contexto, restringe-se a situações excepcionais, nas quais a conclusão adotada pelos jurados revele-se absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, sem qualquer apoio mínimo no acervo fático-probatório coligido sob o crivo do contraditório.

A Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, erige à condição de cláusula pétrea o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conferindo ao juízo popular a prerrogativa exclusiva de decidir sobre os fatos submetidos a julgamento. Assim, as decisões do Conselho de Sentença apenas admitem desconstituição em hipóteses excepcionais, quando se mostrarem manifestamente dissociadas do acervo probatório constante dos autos — o que, adianto, não se verifica na espécie.

Nesse cenário, após minucioso exame dos autos, constato que a tese defensiva não encontra amparo nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, razão pela qual deve ser rejeitada.

Constam nos autos elementos de prova firmes quanto à
materialidade
e
autoria
delitiva, colhidos durante a persecução penal, que, respaldam plenamente a decisão tomada pelo Conselho de Sentença
.

A
materialidade
delitiva, está comprovada

por meio
da certidão de óbito
(ID
6077597
) e
do
L
audo de
E
xame
C
adavérico
(ID
6077597
,
pág
.
15
), realizado na vítima
Derivaldo
Ferreira dos Santos
,
que, tem como
causa mortis
a ocorrência de “
Hipovolemia
devido a extenso e profundo ferimento na região cervical”, provocado por instrumento cortante
”.

No que concerne a
autoria
do crime
de homicídio qualificado
,

destaco

as provas testemunhais colhidas
em sede policial,

durante a instrução probatória e quando
do julgamento em plenário, portanto, perante o
Conselho de Sentença
,

apresentad
as
por
testemunhas presenciais
que em momentos distintos da persecução penal,
confirmaram que o apelante
Elizangelo
Leandro de Paula
,
conhecido pelo apelido de “Gerico”
,
que negou a autoria do delito, como
um dos elementos envolvidos em uma confusão generalizada
, que, desencadeou
uma briga
entre grupos rivais existentes no município de Chaves
, por motivos desconhecidos
,
sendo o recorrente o indivíduo que
desferiu pauladas na cabeça de
Derivaldo
Ferreira dos Santos
, que em seguida veio à óbito
no local do crime
, após receber um golpe
fatal
(de facão)
a altura da região cervical.

Em sede policial, a testemunha
informante,
Josué Ferreira (ID
6077600, pág. 28), declarou:

“
Que o informante estava
na frente de sua casa, quando ocorreu o crime; Que viu quando Gerico,
desferiu várias pauladas na cabeça da vítima
;
Que
viu Gerico dando pauladas na cabeça da vítima; Que não viu como e quando a briga começou
, somente quando a vítima estava apanhando
; Que
Derivaldo
não estava armado; Que
após a
sequência
de pancadas,
que Gerico desferiu na vítima
, não dando chance desta correr
, pois quando se levantava, Gerico, desferia outra pancada
; Que o depoente viu quando a vítima caiu no chão e
Edlúcio
, correu e deu um golpe de terçado no pescoço da vítima;
Que após a vítima ser cortada, ainda mexia os olhos; Que
após, a vítima foi levada para dentro de casa, quando veio a falecer”.

Por sua vez, ainda em sede policial, a testemunha
Marcilene
Santana da Silva, declarou (ID
6077603, pág. 40)

“
Que estava na frente casa de Marlene;
Que a informante viu a aglomeração e correu para ver o acontecido
;
Que a
afirma
que o nacional de alcunha Gerico,
bateu na cabeça da vítima com pedaço de taboca, que acertou a cabeça de teca
; Que ainda segundo a informante,
ainda tentou se levantar (a vítima);

Que, posteriormente,
Edlúcio
, proferiu um golpe de terçado na
nuca da
vítima
; Que a informante só se pronunciou agora,
devido
o
medo, assim a família da vítima está sofrendo
; Que perguntado se sofreu alguma pressão psicológica,
para prestar depoimento respondeu negativamente, que somente tem medo da reação da família
das pessoas Gerico e
Edlúcio
”.

Durante a instrução probatória, portanto, sob a égide do contraditório, a testemunha
Josué Ferreira
, declarou:

“
Que
, estava presente no dia do crime;
Que
, viu
Elizangelo
dá uma paulada
na testa da vítima e quando esta estava no chão
,
Edlúcio
veio e
cortou a cabeça da vítima; Que
Edlúcio

deu uma “
cutelada
”,
com o terçado no pescoço da vítima e em seguida fez o movimento de corte várias vezes
, para concluir a separação da cabeça do restante do corp
o”.
(ID 6077616, pág. 119).

Nesse contexto,

co
rroborando
a autoria delitiva, a
testemunha

Marcilene
Santana da Silva
, que, em sede policial,
narrou que o apelante
Elizangelo
Leandro de Paula foi o elemento que
, primeiro,
desferiu, com um pedaço de madeira,
um golpe violento na cabeça da vítima,
voltou a confirmar tal narrativa durante
a instrução probatória
, quando, declarou:

“
Que
confirma o depoimento prestado em sede policial; Que conhece o acusado pela alcunha de “Gerico”;
Que
a confusão começou pelo tapa que Ezequiel deu na vítima; Que viu tudo; Que a v
ítima, depois da agressão pegou uma barra de ferro para se defender; Que a vítima antes da agressão não estava armada; Que acredita que a vítima morreu no local; Que
acredita que a vítimas e os outros acusados eram inimigos; Que
conhece os outros elementos; Que
quem degolou a vítima foi
Edlúcio
e quem bateu com a “taboca”, foi Gerico
; Que
os outros elementos fugiram; Que eram mais de 10 elementos batendo em uma pessoa; Que
a vítima esta
v
a desarmada;
Que
no dia dos fatos, ocorria uma festa;
Que os envolvidos estavam bebendo;
Que a vítima não estava bebendo; Que a depoente declara que estava no local, brincando com a irmã da vítima; Que
Ezequiel, chamou a vítima, conhecida pela
alcunha de “teca”, deu-lhe um tapa, foi quando começou a confusão
;
Que
o acusado
Elizangelo
estava bebendo; Que
Edlúcio
era o elemento que estava com o terçado
”

(ID
29089420, mídias, PJE)
.

Em seguida,

Marcilene
Santana da Silva
,
testemunha presencial do crime

ao se
r ouvida em plenário

(ID
29089420, mídias, PJE)
,

perante o Conselho de Sentença,
apresentava-se bastante nervosa, considerando, entre outros fato
res
,
a própria presença dos acusados durante o julgamento ocorrido no Tribunal do Júri.

Diante de tais circunstâncias, a testemunha
, claramente,

com receio de
corroborar o que esclareceu em fases anteriores da persecução penal, apenas disse
:
“agora estou na igreja, sou uma nova pessoa, estou vivendo uma nova vida
, não quero testemunhar contra essa pessoa”
,
sendo dispensada
pelo magistrado que presidia o Tribunal do Júri.

Em tempo
e, após o exame detalhado
das mídias
do julgamento realizado em plenário
(
ID
29089420, PJE
)
,
registre-se, que ao Conselho de Sentença,
foram apresentados
os esclarecimentos
prestados em juízo
pela testemunha
Marcilene
Santana da Silva
, considerando que a referida depoente, como esclarecido alhures não conseguiu prestar
um novo depoimento perante os jurados.

Por sua vez, a testemunha arrolada pelo juízo,
Wander Ribeiro Espindola
(ID
29089420, mídias, PJE)
, proprietário do bar em que se iniciou a confusão,
confirmou em plenário,
portanto
perante
o corpo de jurados,
o depoimento que prestou em sede policial
, quando
foi registrado através da leitura de seu depoimento
: “
Que
segundo o declarante foi
tudo foi rápido
;
Que
somente viu uma pessoa, somente bater com um pedaço de madeira na cabeça da vítima
(teca) que caiu
;

Que posteriormente, um golpe de terçado que acertou a nuca de Teca
”
.

Como visto, a referida testemunha
confirmou ter presenciado o instante em que um homem — posteriormente identificado como “Gerico” — golpeou a cabeça da vítima com um pedaço de madeira, antecedendo o golpe fatal com o terçado. Trata-se de testemunha isenta, sem vínculos com as partes, o que confere ainda maior credibilidade ao relato.

É relevante destacar que a hesitação da testemunha
Marcilene
Santana da Silva
em plenário, quando se mostrou nervosa e declarou não querer “testemunhar contra essa pessoa”, não tem o condão de invalidar suas declarações anteriores. Ao
contrário, tal comportamento traduz o temor natural de quem vive em pequena comunidade e teme represálias, especialmente na presença dos acusados. As declarações anteriormente prestadas por
Marcilene
— consistentes, detalhadas e coerentes com as demais provas — foram devidamente apresentadas ao Conselho de Sentença, preservando-se seu valor probatório.

Assim, ainda que a principal testemunha presencial tenha se silenciado em plenário, o
conjunto probatório permanece sólido e convergente
: todas as declarações, tanto na fase policial quanto em juízo, indicam que o apelante
Elizangelo
Leandro de Paula foi o primeiro agressor
, utilizando um pedaço de madeira para atingir violentamente a cabeça da vítima, imobilizando-a e contribuindo de forma direta e indispensável para o resultado morte.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante é isolada e destituída de qualquer respaldo nos autos. Nenhuma das testemunhas o eximiu da prática criminosa; ao contrário, todas foram firmes em reconhecê-lo como um dos autores. O nexo causal entre sua conduta e o resultado é inequívoco: sem as agressões iniciais desferidas por “Gerico”, a vítima não teria sido imobilizada e, portanto, não teria sofrido o golpe fatal subsequente.

A dinâmica dos fatos revela que o apelante agiu com dolo e plena consciência da gravidade de seus atos, utilizando violência excessiva e covarde, em contexto de agressão coletiva e sem qualquer possibilidade de defesa para a vítima. A ação de “Gerico” foi o ponto de partida para o desfecho trágico que culminou na morte de
Derivaldo
Ferreira dos Santos, configurando homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima.

A pretensão de nova submissão do réu a julgamento, com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, exige prova cabal de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária aos autos, o que não se verifica no presente caso, ante a consistência dos elementos probatórios de autoria e materialidade,
colhidos ao longo do processo criminal.

Logo, a

decisão do Tribunal do Júri não se mostra dissociada da prova dos autos
,
mas, ao contrário,
representa a correta valoração da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A condenação proferida pelos jurados

deve ser preservada
,
pois
encontra sólido respaldo nas provas constantes dos autos
,
não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CP). 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JÚRI POR POLARIZAÇÃO DOS DEBATES EM RAZÃO DE UMA TESTEMUNHA SER FILHO DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL EM OITIVA DE PARENTES DA VÍTIMA.
CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS
VEREDICTOS .

(...)
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA CONFORME PARECER DA PGJ. (...)
2 .
Mérito. 2.1.

Da análise de nulidade do júri ante a imparcialidade do declarante
Luano

Patrício .
Em suas razões (fls. 455/460), a defesa requereu a nulidade do Júri por julgamento contrário a prova dos autos, eis que a testemunha
Luano
é filho da vítima e polariza o debate em plenário. Verifica-se que o CPP não proíbe parentes da vítima de deporem, ocasião em que não é possível falar em nulidade do Júri devido a eventual imparcialidade dos declarantes, por serem parentes da vítima. O STJ e
esta
Câmara possuem o entendimento de que inexiste ofensa à defesa e à parcialidade do Júri no fato de haver a oitiva de parentes próximos a vítima, cabendo ao Conselho de Sentença, na qualidade de destinatário das provas, aferirem o efetivo valor probatório das declarações
prestadas .
No caso concreto, a defesa alega que a testemunha
Luano
Patrício é testemunha insuspeita, por ser filho da vítima e polarizar os debates. Todavia, conforme já exposto, inexiste nulidade na sua oitiva, cabendo aos Jurados
analisar
sua declaração e ponderar acerca. No caso concreto, após a sessão de julgamento, com acesso ao processo e às provas nele entranhadas, decidiram os jurados por condenar o apelante, seja por reconhecer o depoimento do filho da vítima (
Luano
Patrício), seja pelos demais meios de prova.
Portanto, havendo nos autos elementos de prova que confortam a acusação, aos quais os jurados conferiram maior credibilidade, dentro da íntima convicção com que lhes é assegurado julgar, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, em consonância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal). Logo, entendo não ser possível a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, devendo a sentença ser mantida intacta, uma vez que devidamente amparada nas provas carreadas aos autos
.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0050105-85.2021.8 .06.0071, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de
Julgamento: 26/03/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024).

Ressalte-se, mais uma vez, que conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, é reconhecida a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. A eventual divergência da defesa quanto à conclusão dos jurados não autoriza o Poder Judiciário a substituir sua convicção pela dos julgadores populares, quando houver lastro probatório mínimo e razoável a sustentar a condenação, como verificado no caso.

Assim, tendo em vista a regularidade do julgamento, a existência de prova suficiente de autoria e materialidade, e, sobretudo, o respeito ao princípio da soberania dos veredictos, não há que se falar em novo julgamento, razões pelas quais, rejeito os argumentos apresentados pela defesa.

2.2 REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA
.

Subsidiariamente, pugnou pela reavaliação da dosimetria da pena, sob o argumento de que houve equívoco ou injustiça na sua fixação.

Após ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, o apelante, foi condenado à pena
definitiva
de
1
4
(
quatorze
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime descrito no 121, § 2º, inciso
s
II
e IV
,
do
CP
, da seguinte forma: (ID

607
7684
):

“
Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal1, verifica-se: a) Culpabilidade: O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, sendo sua conduta, devidamente comprovada nos autos, absolutamente reprovável pela sociedade na qual está inserido, nada havendo que se valorar. b)
Antecedentes
: considerando que não existe registro de sentença penal condenatória definitiva em desfavor do réu, de modo que essa circunstância não pode ser valorada negativamente. c)
Conduta Social: emerge dos autos que havia rixa e inimizade anterior entre ambos, acarretando brigas reiteradamente na comunidade, e provocando diversos incidentes, perturbando a ordem da localidade em que vivia, pelo que valoro essa circunstância em desfavor do réu
.

d) Personalidade: não há elementos nos autos que informem a respeito da personalidade do acusado, não havendo o que se valorar. e) Motivos: os motivos do crime já foram valorados para considerar o crime qualificado, de modo que essa circunstância não pode ser valorada em desfavor do réu. f) Circunstâncias do crime: não há nada a valorar. g) Consequências do crime: foram normais a espécie, não havendo nada a valorar. h) Comportamento da vítima: segundo consta dos autos, a vítima não contribuiu para a prática
do delito.
Diante disso, fixo a pena base em 13 (treze) anos de reclusão.

A dosimetria da pena deve observar os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, de modo que cada circunstância judicial desfavorável seja devidamente fundamentada e razoavelmente valorada, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Nesse diapasão,
analisando a fixação da pena-base
verifica-se que

o
magistrado
sentenciante
quando do
exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP,
elevou a pena-base, um ano acima do mínimo legal, negativando
apenas um único
vetor
judicial que diz respeito a conduta social.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo nos próprios fundamentos constantes da sentença, conforme diretrizes fixadas no art.
93, IX, da CF/88 e do art.
59 do Código Penal.

Com efeito,
a elevação da pena encontra fundamento válido e concreto na
conduta social
do agente, circunstância esta que foi corretamente valorada negativamente, diante das informações constantes dos autos, segundo as quais o réu mantinha relação conflituosa com a vítima, marcada por reiteradas brigas que perturbavam a ordem e a tranquilidade da comunidade em que residiam. Tal histórico de comportamento social desajustado justifica, de forma legítima, o afastamento da pena mínima.

Nesse sentido, aliás,
vejamos o que registra a doutrina
1
, sobre o tema:
“
a
circunstância judicial atinente à conduta social se traduz
num verdadeiro exame
da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, pois retrata o seu papel na comunidade
, no contexto da família, do trabalho, da escola e da vizinhança
(STJ, HC
404.304/PE)”.

E continua o doutrinador, afirmando:
“
Trata-se de averiguar, por meio dessa circunstância,
o seu desempenho na sociedade, e família, no trabalho, grupo
comunitário, formando um conjunto de fatores que
serve para avaliar o modo pelo qual o agente se tem conduzido
na vida”.

No âmbito do C. STJ,
o conceito de conduta social é explicitado da seguinte forma:
“conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade
, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso
, mas à inserção do agente em seu meio social” (STJ AgRg no A
resp 1.803.854/AL)”

Dessa forma, a majoração da pena-base para
13 (treze) anos de reclusão
está devidamente motivada em elemento concreto e individualizado — a conduta social — não havendo qualquer nulidade ou excesso a ser corrigido. Ressalte-se que os demais vetores — culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima — foram corretamente analisados como neutros ou não passíveis de valoração negativa.

Ressalte-se, por oportuno, que
a valoração negativa da conduta social do réu foi adequadamente fundamentada pelo juízo de origem, com base em elementos concretos extraídos dos autos
, notadamente o histórico de rixas e perturbações reiteradas na comunidade em que vivia, o que evidencia comportamento social desajustado e incompatível com os padrões mínimos de convivência. Contudo,
a despeito da correção na análise desse vetor, a fração de exasperação da pena-base deveria ter sido fixada em 1/6 (um sexto)
, conforme a técnica da dosimetria
e de acordo com a jurisprudência do C. STJ
, o que resultaria em uma pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão. Ocorre, entretanto, que se trata de
recurso exclusivo da defesa
, de modo que eventual
elevação da pena

encontra óbice no
art. 617 do Código de Processo Penal
, bem como no princípio constitucional do
non reformatio in pejus
, razão pela qual
mantém-se a pena-base fixada pelo juízo singular em
13 (treze) anos de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, ausentes circunstâncias
atenuantes
, mantenho o reconhecimento da

agravante
, prevista no
art. 6
1
, I
I
, “
c
”, do Código Penal
,
bem como o aumento procedido pelo magistrado
a quo
,
quando fixou a pena em
14 (quatorze) anos de reclusão
,

a qual
permanece em seu
quantum

definitiv
o
, ante a ausência de
causas
de aumento e diminuição de pena
.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, ante ao disposto no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal Brasileiro
.

Por todo exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
,

mantendo
a pena imposta ao apelante
Elizangelo
Leandro de Paula
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 28/11/2025